Tribunal: TJSP
Processo: 1006359-03.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva, inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.741/2015 e do Decreto Municipal no 10.539/2016, com consequente nulidade da CDA ou, subsidiariamente, redução da multa aplicada – Afastamento das teses de cerceamento de defesa e de ilegitimidade – Instauração de procedimento administrativo – Notificação – Pendências

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva, inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.741/2015 e do Decreto Municipal no 10.539/2016, com consequente nulidade da CDA ou, subsidiariamente, redução da multa aplicada – Afastamento das teses de cerceamento de defesa e de ilegitimidade – Instauração de procedimento administrativo – Notificação – Pendências técnicas não corrigidas – Ausência de apresentação de defesa – Descabimento da arguição de inconstitucionalidade – Lei Municipal no 5.741/2015, que trata da obrigatoriedade do alinhamento e retirada de fios inutilizados nos postes pela concessionária e demais empresas que utilizam esses postes como suporte para cabeamentos – Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento da Lei Municipal no 13.699/2020 de São José do Rio Preto, reafirmou a competência do Município para disciplinar sobre essa matéria com fulcro no artigo 30, incisos I e VIII da Constituição Federal – Constitucionalidade da lei objeto da lide – Autuação lastreada na legislação de regência – CDA que preenche os requisitos legais – Sanção que não padece de quaisquer desconformidades – Razoabilidade da multa – Precedente jurisprudencial – Apelação da parte embargante não provida.